Tribunal: TJSP
Processo: 2232273-53.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO JULGADA PROCEDENTE – TERCEIRA INTERESSADA QUE NÃO FOI INTIMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE RESIDE NO IMÓVEL HÁ MAIS DE DEZ ANOS COM SUA FAMÍLIA – INCONGRUÊNCIA VERIFICADAS NO CASO E NÃO APURADAS - RESCISÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE